Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO DE VEÍCULOS. VIATURA OFICIAL. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PONTO CEGO. ÂNGULOS MORTOS.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. Quando o laudo pericial não define quem deu causa ao acidente, não cabe dedução teórica sobre outras possibilidades. Tomando por base o laudo, o Juiz não pode deduzir aspectos que os peritos não foram capazes de definir.
3. Reinterpretar a cena dos fatos registrada no laudo e extrair conclusões definitivas, que os peritos, especialistas na matéria, não alcançaram, não tem pertinência, mesmo em um sistema de convencimento livre e motivado.
4. O aforismo iudex peritus peritorum, o Juiz é o perito dos peritos, está superado. O Juiz não pode substituir as conclusões do laudo pericial com as suas próprias opiniões. Pode, como anotado no laudo, definir a causa do acidente com base em outras provas, mas não inserindo conclusões em laudo inconcluso.
5. É de domínio geral que veículos têm os chamados pontos cegos, para os franceses e portugueses, l’angles morts (ângulos mortos). Os pontos cegos (ou ângulos mortos) são zonas inacessíveis ao campo de visão, sendo presumido que o motorista de um ônibus não tenha campo de visão para enxergar um veículo pequeno atravessado na sua traseira, onde não era esperado que lá estivesse. Só modernas câmeras de 360o permitem a superação, ainda que parcial, dessas zonas. Os pontos cegos são proporcionais ao tamanho do veículo. Um ônibus tem mais pontos de invisibilidade externa, não acessíveis pelos espelhos, do que um minicarro.
6. A perícia inconclusiva sobre quem deu causa ao acidente de trânsito afasta a responsabilidade de indenizar. Precedente.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.